Tribunal: TJSP
Processo: 2267632-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a arguição de ilegitimidade passiva do ex-sócio da devedora. Irresignação deste. Cabimento. Agravante que foi incluído no polo passivo do feito sem prévia desconsideração da personalidade jurídica da executada. Débito exequendo fundado, ademais, em cheque emitido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a arguição de ilegitimidade passiva do ex-sócio da devedora. Irresignação deste. Cabimento. Agravante que foi incluído no polo passivo do feito sem prévia desconsideração da personalidade jurídica da executada. Débito exequendo fundado, ademais, em cheque emitido pelo novo sócio quase um ano depois da saída do agravante da empresa, a qual foi devidamente arquivada na JUCESP. Prazo de 02 anos previsto pelo art. 1.032, CC, que se aplica apenas às dívidas contraídas antes da averbação da retirada do sócio. Precedentes do STJ e TJSP. Responsabilidade do agravante não caracterizada 'in casu'. Arguição de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Decisão reformada. Processo extinto com relação ao agravante, nos termos do artigo 485, VI, CPC, carreados os ônus sucumbenciais à parte contrária. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2267632-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
AMILTON SERGIO SCARAFICCI BORIN, é agravado ANTONIO ALBERTO
BARROS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267632-64.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 21503
2/8
VOTO No 21503
Agravante(s): Amilton Sergio Scaraficci Borin
Agravado(s): Antonio Alberto Barros da Silva
Comarca: Franco da Rocha - Foro de Franco da Rocha/1a. Vara Cível
Juiz(a): Raul Márcio Siqueira Junior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Monitória.
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação ao
cumprimento
de
sentença,
afastando
a
arguição
de
ilegitimidade passiva do ex-sócio da devedora. Irresignação
deste. Cabimento. Agravante que foi incluído no polo passivo
do feito sem prévia desconsideração da personalidade jurídica
da executada. Débito exequendo fundado, ademais, em cheque
emitido pelo novo sócio quase um ano depois da saída do
agravante da empresa, a qual foi devidamente arquivada na
JUCESP. Prazo de 02 anos previsto pelo art. 1.032, CC, que se
aplica apenas às dívidas contraídas antes da averbação da
retirada do sócio. Precedentes do STJ e TJSP.
Responsabilidade do agravante não caracterizada 'in casu'.
Arguição de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Decisão
reformada. Processo extinto com relação ao agravante, nos
termos do artigo 485, VI, CPC, carreados os ônus
sucumbenciais à parte contrária. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.71/73 que, em sede de cumprimento de sentença
proferida nos autos de ação monitória, rejeitou a impugnação oferecida por
Amilton Sérgio Scaraficci Borin.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267632-64.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 21503
3/8
A parte executada, ora agravante, sustenta,
em síntese, que era sócio da empresa executada até agosto de 2003,
ocasião em que se retirou, conforme documentos constantes dos autos.
Esclarece que a obrigação em questão foi contraída em 08/07/2004, data de
emissão do cheque executado emitido pelo novo sócio, ou seja, 11 meses
após sua saída da empresa. Assim, afirma que não pode ser
responsabilizado por títulos emitidos após a sua retirada da sociedade.
Assevera que a incidência da regra a respeito de responsabilidade do ex-
sócio por dois anos após o seu desligamento aplica-se somente para
obrigações contraídas no período em que administrava a empresa, o que
não se aplica 'in casu', pois já havia se retirado do quadro societário da
executada. Ademais, alega que outras três pessoas figuram no polo passivo
da execução, porém não foram citadas, tendo sido indevidamente
“esquecidas pelo N. Juízo”, o que gera a nulidade da r. sentença por falta
de citação dos demais executados. Além disso, sustenta que os cálculos
apresentados pela parte exequente estão eivados de excesso, sendo que o
valor devido atualmente perfaz a quantia de R$18.514,56. Requer que seja
reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente
cumprimento de sentença, determinando-se a sua exclusão da lide e a
extinção do processo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
nulidade da r. sentença por falta de citação dos outros três executados que
constam do polo passivo da demanda, bem como a presença de excesso de
execução, com base nos cálculos apresentados.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do Juízo.
Houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267632-64.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 21503
4/8
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença, em que a parte executada, ora agravante,
apresentou impugnação, a qual não foi acolhida pelo d. Juízo de origem.
Insurge-se o recorrente contra a r. decisão
que assim determinou:
“Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
oferecida
por
AMILTON
SÉRGIO
SCARAFICCI BORIN, aduzindo ilegitimidade passiva e
excesso de execução. O Impugnado manifestou-se às fls.
409/411. É o relatório. Fundamento e Decido. Tratando-se de
matéria de direito e de fato que demanda prova exclusivamente
documental, o feito comporta julgamento antecipado, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A
preliminar aduzida não prospera. Das provas coligidas aos
autos, extrai-se que o Impugnante retirou-se da sociedade
empresária em 23/10/2003 (fls. 276/278), desta forma, com
base no art. 1032 do Código Civil, responde pelas obrigações
assumidas pela sociedade até 23/10/2005. "Art. 1032. A
retirada, exclusão, ou morte do sócio, não o exime, ou a seus
herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais
anteriores, até 2 (dois) anos após averbada a resolução da
sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e
em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação."
Conforme documentos de fls. 09/10, a obrigação ora executada
foi contratada em 08/07/2004, ou seja, dentro do prazo no qual
o impugnante ainda respondia pelas obrigações contraídas pela
sociedade, o que o faz parte legítima para este cumprimento de
sentença. Da mesma forma, não prospera a alegação de
excesso de execução, na medida que o impugnante não trouxe
aos autos nenhum dado capaz de demonstrar que estão
incorretos os cálculos apresentados pelo Impugnado, qual
encontra-se aritmeticamente corretos. Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
proposta
por
AMILTON
SÉRGIO
SCARAFICCI BORIN em face de ANTONIO ALBERTO
BARROS DA SILVA devendo o cumprimento de sentença
prosseguir. Sucumbente, arcará o impugnante com custas e
honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento sobre o
valor da causa.”.
Assiste razão ao recorrente.
Primeiramente, observa-se que a ação
monitória em tela, posteriormente convertida em execução, foi ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267632-64.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 21503
5/8
exclusivamente em face da empresa devedora “Auto Resgate 400 LTDA-
ME”, conforme se verifica a fls.17/19, e, portanto, o ora agravante não
poderia ter sido incluído no polo passivo da execução pelo simples
despacho de fls.49/50, sem que tivesse ocorrido a prévia desconsideração
da personalidade jurídica.
Sem prejuízo, ressalte-se que o d. Juízo de
origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelo ora agravante, afastando sua arguição de ilegitimidade passiva com
base no art. 1.032, o qual dispõe que: “A retirada, exclusão ou morte do
sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas
obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da
sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual
prazo, enquanto não se requerer a averbação”. Na mesma oportunidade,
decidiu-se que o impugnante não teria demonstrado o alegado excesso de
execução (fls.71/73).
No entanto, observa-se que o dispositivo
legal em comento não alcança o ex-sócio em tela.
Com efeito, o agravante se retirou da
sociedade em 25/08/2003, de acordo com a “Sétima Alteração de Contrato
Social” juntada a fls.24/30, a qual foi devidamente arquivada na JUCESP
em 23/10/2003, conforme comprova a respectiva ficha cadastral a fls.32,
sendo certo, por outro lado, que o cheque em que se funda a presente ação
foi emitido em 08/07/2004, tendo sido assinado pelo novo sócio, Claudio
Antonio do Rego e Silva (fls.23-Doc.03).
Na medida em que a obrigação exequenda
foi contraída quase um ano depois da averbação da retirada do ora
agravante da sociedade, não tendo sido firmada por ele, não pode o ex-

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267632-64.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 21503
6/8
sócio ser responsabilizado pelo débito em exame, sendo, pois, parte
ilegítima para figurar no polo passivo do presente cumprimento de
sentença.
Da mesma forma, dispõe o artigo 1003,
parágrafo único, do Código Civil:
Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a
correspondente modificação do contrato social com o
consentimento dos demais sócios, não terá eficácia
quanto a estes e à sociedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a
modificação
do
contrato,
responde
o
cedente
solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e
terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. (grifo
nosso)
Nesse sentido, já decidiram o E. STJ e esta
Corte de Justiça:
AgInt no AREsp 1520206 / RJ
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão Julgador - QUARTA TURMA
Data do Julgamento 29/10/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 05/11/2019
Ementa AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE COTAS.
OBRIGAÇÕES. PERÍODO POSTERIOR À CESSÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
EX-SÓCIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1.
"Na hipótese de cessão de quotas sociais, a
responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos
após a averbação da respectiva modificação contratual
restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em
que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes
da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003,
parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.".(REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). Precedentes.
2. Agravo interno não provido.2010202-17.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Duplicata
Relator(a): Sebastião Flávio
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/02/2016
Data de publicação: 25/02/2016

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267632-64.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 21503
7/8
Ementa: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Sócio
retirante. Ato deste dado anteriormente à data em que foi
contraída a dívida. Hipótese em que não pode ser
alcançado, por ser a responsabilidade do sócio retirante
limitada às dívidas contrariadas anteriormente a essa
retirada. Hipótese dos autos que diz respeito a dívida
contraída pela sociedade posteriormente à retirada do sócio, o
qual cuidou para que o ato fosse averbado para conhecimento
de terceiros. Agravo provido.

9039100-72.2001.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Com Revisão / Assunto não
Especificado
Relator(a): Soares Levada
Comarca: Comarca não informada
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/12/2006
Outros números: 1057509200
Ementa: 1. Assistência judiciária. Impugnação de seu
deferimento via agravo retido. Impossibilidade. O pedido de
revogação deve ser formulado por meio de incidente previsto
na Lei 1060/50. Agravo retido não conhecido. 2. Embargos de
terceiro. Constrição sobre imóveis do embargante, ex-sócio
de empresa que está sendo executada por cheque emitido
após a sua retirada da sociedade. Responsabilidade não
caracterizada. Insubsistêncla da penhora. Apelo improvido.

De rigor a reforma da r. decisão agravada, o
que ora se pronuncia, julgando-se extinto o processo com relação ao
executado Amilton Sergio Scaraficci Borin, nos termos do artigo 485, VI,
CPC, por ilegitimidade de parte passiva, arcando o exequente com as
custas processuais despendidas pelo executado, bem como com honorários
advocatícios fixados em R$4.000,00, restando prejudicado o exame da
alegação de excesso de execução.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267632-64.2019.8.26.0000 - Franco da Rocha - VOTO No 21503
8/8
WALTER BARONE
Desembargador Relator